Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. ARTIGO 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GENITORA DO APENADO NÃO VACINADA CONTRA O COVID-19 EM RAZÃO DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROIBIÇÃO DE VISITA PRESENCIAL. REGRAS DE SEGURANÇA SANITÁRIAS DETERMINADAS PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19. VISITA NA MODALIDADE VIRTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. Diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19. No âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal a questão foi tratada nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, encontrando-se atualmente em vigor decisão na qual restou autorizada a retomada das visitas presenciais aos presos do DF, as quais ficam limitadas ao ingresso de 2 (dois) visitantes por pessoa presa, podendo um deles ser maior de 12 (doze) anos, desde que acompanhado de pessoa maior de 18 anos de idade, ambos com cadastro ativo e esquema vacinal completo.
4. In casu, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas presenciais da genitora do apenado, sob o fundamento de que a mesma não possui esquema vacinal completo contra a COVID-19, tendo sido autorizada, contudo, uma visita virtual mensal, modalidade que possibilita a manutenção do vínculo familiar.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.